Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-35.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001265-35.2016.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOMENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. TESES RELATIVAS AOS TEMAS REPETITIVOS DE NÚMEROS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/8/2023 a 4/9/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 15102947)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
JOSÉ MARIA GOMES DE ARAÚJO
, declarou a prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC); b) incorrência de prescrição, tendo em vista a paralisação decorrente de atos alheios à vontade do exequente; c) incidência da Súmula 106 do STJ. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição.

O executado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15102952, arguindo, em síntese, que,
“ao contrário senso do que pretende a Fazenda Pública Apelante, apenas a constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por via editalícia), são capazes de interromper a prescrição intercorrente”
.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I.

Juízo de admissibilidade e aplicação das normas processuais.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.

Preliminar de nulidade da sentença.

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC).

Verifica-se que a preliminar em tela se confunde com o próprio mérito do recurso, considerando que o precedente invocado pelo Juízo sentenciante (Resp. nº. 1.340.553-RS) versa justamente sobre os critérios para a caracterização da prescrição intercorrente. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III.

Mérito.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de JOSÉ MARIA GOMES DE ARAUJO.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Verifico que a ação foi proposta em março de 2016. O executado foi citado em abril do mesmo ano, contudo, este processo executivo ficou sem a efetivação de medidas executórias por mais de 5 anos, motivo pelo qual, declaro, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação de execução fiscal, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo - Civil, combinado com o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980.

Decisão não sujeita à remessa necessária, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com anota

Após, arquivem-se os autos.

PRIC”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante
:

Tema 179:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1)

O crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 10/3/2015 (ID 15102928, p. 3). A ação foi ajuizada em 15/2/2016. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 1º/4/2016, data em que houve a interrupção da prescrição, de acordo com a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (ID 15102929, p. 3);

2)

A parte executada foi citada em 15/4/2016 (ID 15102929, p. 5) e apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por meio da decisão ID 15102937, p. 1-2, proferida em 11/6/2018;

3)

Em 17/1/2019, houve a penhora (bloqueio) de valor irrisório em conta bancária de titularidade do devedor (ID 15102938, p. 6);

4)

Considerando que o valor penhorado era ínfimo em relação à dívida, o Juízo determinou o desbloqueio em 4/2/2019 (ID 15102938, p. 5). O Estado foi intimado dessa decisão em 21/3/2019 (ID 15102939, p. 2);

5)

Em 3/4/2019, o Estado pediu a suspensão do processo, com fundamento no art. 40 da Lei nº. 6.830/80 (LEF), para a busca de bens que pudessem satisfazer a execução (ID 15102939, p. 5);

6)

No dia 9/9/2019, o Juízo proferiu a decisão ID 15102940, p. 1;

7)

Por fim, em 3/11/2014, sem a oitiva prévia da Fazenda, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o
Resp. nº. 1.340.553-RS, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Conforme demonstrado, o Juízo de origem não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco observou o período de suspensão do feito para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023